Tribunal: STF
Processo: RE 113122
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO EM REFERENCIA SUPERIOR A EM
QUE O SERVIDOR FOI ENQUADRADO.
SE HOUVER ENQUADRAMENTO EM REFERENCIA INFERIOR A QUE SE TEM POR
CORRETA, A VIOLAÇÃO DESSE DIREITO DO SERVIDOR SE DA NO MOMENTO DO
ENQUADRAMENTO LESIVO, E A PARTIR DAI FLUI O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA
PROPRIA PRETENSAO AO ENQUADRAMENTO DEVIDO.
A PRESCRIÇÃO, PORTANTO, E DA PRETENSAO AO ENQUADRAMENTO, E NÃO
APENAS DAS PRESTAÇÕES DECORRENTES DELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.